Tribunal: TJSP
Processo: 2373413-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIDO. I. Caso em Exame: Agravo de Instrumento interposto por Fabio Fernando de Souza contra decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita na Ação movida contra Entrevias Concessionária de Rodovias. O agravante alega renda módica e impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIDO. I. Caso em Exame: Agravo de Instrumento interposto por Fabio Fernando de Souza contra decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita na Ação movida contra Entrevias Concessionária de Rodovias. O agravante alega renda módica e impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, considerando sua alegada insuficiência de recursos. III. Razões de Decidir: (i) O Código de Processo Civil reforça que e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, salvo prova em contrário. (ii) Agravante aufere renda inferior a 2 salários-mínimos. IV. Dispositivo: Recurso provido.